Tribunal: TJSP
Processo: 1000048-75.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão de fechamento de estabelecimento comercial enquanto não expedidos os documentos necessários para o seu funcionamento, tais como alvará municipal e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – Ação proposta pela Municipalidade – Falta de interesse de agir – Município possui poder de polícia, cuja autoexecutoriedade permite a interdição de estabelecimento comercial que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão de fechamento de estabelecimento comercial enquanto não expedidos os documentos necessários para o seu funcionamento, tais como alvará municipal e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – Ação proposta pela Municipalidade – Falta de interesse de agir – Município possui poder de polícia, cuja autoexecutoriedade permite a interdição de estabelecimento comercial que atue em desacordo com as normas e regulamentos vigentes, independentemente da atuação do Poder Judiciário – Sentença mantida – Precedentes – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425566
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000048-75.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JACAREI, são apelados SIMONE FRANCISCA DA SILVA,
SILMARA CAMPOS BATISTA e WILSON BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000048-75.2019.8.26.0292 -Voto no 19555
2
VOTO No 19555
APELAÇÃO CÍVEL No 1000048-75.2019.8.26.0292 JACAREÍ
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
APELADO: SIMONE FRANCISCA DA SILVA E OUTROS
Juiz de 1a Instância: Rosangela de Cassia Pires Monteiro
APELAÇÃO
CÍVEL

Pretensão
de
fechamento
de
estabelecimento comercial enquanto não expedidos os documentos
necessários para o seu funcionamento, tais como alvará municipal
e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Ação proposta pela
Municipalidade Falta de interesse de agir Município possui
poder de polícia, cuja autoexecutoriedade permite a interdição de
estabelecimento comercial que atue em desacordo com as normas
e regulamentos vigentes, independentemente da atuação do Poder
Judiciário
Sentença mantida
Precedentes
Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum proposta pela
Prefeitura Municipal de Jacareí em face de Simone Francisca da Silva e Outros para
obter o fechamento do estabelecimento comercial situado na Avenida José Cândido Porto,
833, Vila Branca, Jacareí/SP, por se encontrar em situação irregular, já que não possui
alvará municipal, sanitário nem AVCB.
A r. sentença de f. 135/137 constatou a falta de interesse
processual da Municipalidade por desnecessidade da via eleita, indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Inconformada, recorre a autora em busca da procedência do
pedido, com o afastamento do indeferimento da petição inicial.
Recurso processado, com contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000048-75.2019.8.26.0292 -Voto no 19555
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer em
que opina pelo não provimento do recurso (f. 244/247).
É o relatório.
O presente recurso foi tirado de ação proposta pela
Municipalidade de Jacareí para obter provimento jurisdicional para que os réus se
abstenham de realizar qualquer atividade comercial no endereço descrito na inicial sem que
tenham todos os documentos legitimadores para tanto, como licença municipal, AVCB e
licença sanitária.
A r. sentença apelada acertadamente indeferiu a petição
inicial e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, em razão da falta de interesse de
agir da Municipalidade, que pode “se valer da autoexecutoriedade e imperatividade dos
atos administrativos além do poder de polícia e tomar medidas aptas a barrar a
atividade irregular, mostrando-se desnecessária a intervenção judicial para este fim” (f.
136/137).
De fato, Maria Sylvia Zanella Di Pietro define poder de
polícia como “a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos
individuais em benefício do interesse público”. A autoexecutoriedade é um dos atributos
do poder de polícia, que, segundo a autora, diz respeito à “possibilidade que tem a
Administração de, com os próprios meios, pôr em execução as suas decisões, sem precisar
recorrer previamente ao Poder Judiciário”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella in “Direito
Administrativo”, 24 ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 118-121).
Diante disso, constata-se a correção da r. sentença apelada ao
concluir pela falta de interesse de agir da Municipalidade, que independe do Poder
Judiciário para interditar estabelecimento comercial que atue em desacordo com as normas
e regulamentos vigentes, conforme já decidiu esta C. 1a Câmara de Direito Público no
julgamento da Apelação Cível no 0048948-61.2010.8.26.0506 (j. 30.07.2013), de relatoria
do E. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez e do qual participei como 3o Juiz:
“O Município de Guatapará objetiva, por meio desta ação, a interdição do
estabelecimento comercial do réu que está em desacordo com as normas municipais
de funcionamento (fls. 02/11).
Na hipótese dos autos, o réu exerce atividade em estabelecimento comercial
denominado “Bar do Zé Goleiro” e foi notificado pela Municipalidade “a fim de
regularizar a situação de seu estabelecimento comercial, tendo em vista que o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000048-75.2019.8.26.0292 -Voto no 19555
4
não possui alvará de funcionamento, ficando, outrossim, advertido de que a falta de
comparecimento ou a não regularização da documentação relativa à seu
estabelecimento comercial, poderá ensejar a adoção de medidas que visem sanar as
irregularidades apontadas, inclusive, a adoção de medidas judiciais” (fls. 13).
Os atos administrativos possuem autoexecutoriedade, ou seja, “é a
possibilidade que tem a Administração de, com os próprios meios, pôr em execução
as suas decisões, sem precisar recorrer previamente ao Poder Judiciário” (Maria
Sylvia Zanella Di Pietro Direito Administrativo, 23a edição, Ed. Atlas, 2010. p. 120).
Portanto, a lacração, interdição ou fechamento de estabelecimentos
irregulares é ato próprio da Administração, sendo desnecessária a intervenção do
Judiciário, visto que, não havendo exceção legal específica, a executoriedade é
pressuposto próprio da efetivação dos atos administrativos.
Segundo ensina Hely Lopes Meirelles: “A auto-executoriedade, ou seja, a
faculdade de a Administração decidir e executar diretamente sua decisão, por seus
próprios meios, sem intervenção do Judiciário, é outro atributo do poder de polícia.
Com efeito, no uso desse poder a Administração impõe diretamente as medidas ou
sanções de polícia administrativa necessárias à contenção de atividade anti-social que
ela visa a obstar. Nem seria possível condicionar os atos de polícia à aprovação prévia
de qualquer outro órgão ou poder estranho à Administração”.
Com relação as sanções que podem ser impostas pela Administração valendo-
se do poder de polícia, dispõe referido autor que:
“As sanções do poder de polícia, como elemento de coação e intimidação,
principiam, geralmente, com a multa e se escalonam em penalidades mais graves
como a interdição de atividade, o fechamento de estabelecimento, a demolição de
construção, o embargo administrativo de obra, a destruição de objetos, a inutilização
de gêneros, a proibição de fabricação ou comércio de certos produtos, a vedação de
localização de indústrias ou de comércio em determinadas zonas e tudo o mais que
houver de ser impedido em defesa da moral, da saúde e da segurança pública, desde
que estabelecido em lei ou regulamento. (...) As sanções do poder de polícia são
aplicáveis aos atos ou condutas individuais que, embora não constituam crime, sejam
inconvenientes ou nocivos à coletividade, como previstas na norma legal”. (Direito
Administrativo Brasileiro, 36a.ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 143).
No mesmo sentido, os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL
OBRIGAÇÃO DE FAZER

INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL
"BAR DO GILBERTO" O Município de Mogi Mirim
interditou o estabelecimento, em virtude de ausência de
alvará de funcionamento, de Certificado de Vistoria do Corpo
de Bombeiros e de licença da Vigilância Sanitária Todavia,
mesmo após a interdição, o réu continuou desenvolvendo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000048-75.2019.8.26.0292 -Voto no 19555
5
suas atividades
Devido a tais fatos, a Municipalidade
ingressou em juízo, a fim de que ele seja compelido a cumprir
a decisão administrativa Falta de interesse processual, em
virtude do atributo da autoexecutoriedade proveniente do
poder de polícia que ostenta o autor Na prática, segundo as
fotos juntadas aos autos, a interdição se limitou a fixar avisos
e documentos nas paredes e portas Possibilidade de adotar
medidas mais eficazes para se garantir o cumprimento da
medida administrativa imposta Indeferimento da petição
inicial Manutenção da sentença Recurso não provido.
(TJSP 12a Câmara de Direito Público Rel.Osvaldo de
Oliveira Apelação Cível no 1004671-03.2018.8.26.0363 J.
23.10.2019).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Interdição de
estabelecimento comercial. Reconhecida a carência da ação,
por falta de interesse de agir do Município. Desnecessidade
da intervenção do Judiciário para dirimir a controvérsia, em
razão do poder de polícia e do atributo da autoexecutoriedade
que detém a Administração para compelir o estabelecimento
a encerrar suas atividades. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso não provido. (TJSP 2a Câmara de Direito Público
Rel.
Vera
Angrisani

Apelação
Cível
no
007800-75.2004.8.26.0114 16.04.2013).
Meu voto é, portanto, no sentido de negar provimento ao
recurso e manter a r. sentença apelada que deu a correta solução à lide ao concluir pela falta
de interesse de agir da Municipalidade no caso concreto.
Negado provimento ao recurso, condeno a Municipalidade ao
pagamento de honorários recursais fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
O caso é, assim, de negar provimento ao recurso interposto
por Prefeitura Municipal de Jacareí na proposta em face de Simone Francisca da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000048-75.2019.8.26.0292 -Voto no 19555
6
e Outros (Processo n° 047.01.2012.002795-3 2a Vara Cível do Foro de Assis, SP).
Consigne-se, para fins de eventual prequestionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e contrarrazões recursais.
Resultado do julgamento: nego provimento ao recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator